Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-25.1995.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000068-25.1995.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR PEREIRA FIALHE - CPF: 853.672.901-59 (RECORRENTE), MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MOISES CARLOS LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Valdemir Pereira Fialhe em face de acórdão que desproveu recurso em sentido estrito, mantendo a validade da citação por edital, realizada após esgotadas as tentativas de localização do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição ou omissão capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento exclusivo para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal, e erro material, conforme artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Não se identifica no acórdão embargado qualquer contradição ou omissão, uma vez que todas as questões foram apreciadas e fundamentadas com base no conjunto probatório e nos elementos fáticos disponíveis à época da citação por edital.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida configura desvirtuamento da finalidade dos embargos, inviabilizando sua aceitação para reapreciação de argumentos já debatidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, exceto nas hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, considerando as condições e os meios disponíveis à época dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Valdemir Pereira Fialhe
, em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa (Id. 245545686).

Em suas razões, sustenta a existência de contradição no
decisum
, pretendendo assim, a revisão do entendimento esposado no julgamento do recurso em sentido estrito, aduzindo que não foram esgotadas todas as alternativas de citação, bem como foram considerados fatos posteriores ao ato da citação via edital.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC.

Observo que o presente recurso não merece
acolhimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“(...) Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou

obscuridade existente no julgado,
não se prestando para manifestar mero inconformismo

da parte sucumbente com a decisão embargada , nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente
(...)"
(EDcl no AgRg no REsp 1.854.892/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) Destaquei.

Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão embargada:

“[...]
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida no dia 02 de outubro de 1995 e, à época da instauração da ação penal, foram realizadas 2 (duas) tentativas de citação pessoal do recorrente:

- Na primeira tentativa, ocorrida em 13/01/1997, a Oficial de Justiça Cleonice Rodrigues de Melo certificou ter deixado de
“citar o réu VALDEMIR PEREIRA FIALHE tendo em vista que o mesmo não mora mais neste endereço, segundo informações do proprietário do Mercado Casa Verde na
Pista do Cabeça
, Sr. Antonio Luiz da Silva Filho, o qual informou-me que o mesmo se encontra e lugar incerto e não sabido”
(Id. 233730730 - Pág. 5)

- Na segunda, por sua vez, ocorrida em 03/08/1999, certificou-se terem sido realizadas
“diligências até os arredores deste município para localizar, prender e recolher a cadeia pública o réu Valdemir Pereira Fialhe, mas não foi possível pois ninguém sabe informar nada sobre o paradeiro do mesmo”
(Id. 233730730 - Pág. 6)

Ocorre que, o crime ocorreu em 08 de setembro de 1994, no garimpo ‘Baixão Novo’, de propriedade do genitor do acusado, localizado no distrito da Pista do Cabeça, no município de Alta Floresta/MT. Assim, ressai dos autos que o pai de Valdemir afirmou à Autoridade Policial que após o crime não viu mais seu filho, o qual confirmou que ele era
“garimpeiro, solteiro e tinha residência no Distrito de Pista do Cabeça”.
Logo, como bem visto, a primeira tentativa de citação procedeu-se no referido local indicado pelo próprio pai do réu.

Dessa forma, ao que tudo indica, depois de ter praticado o crime, o acusado evadiu-se do local, sem deixar qualquer notícia do seu paradeiro, na intenção de furtar-se da responsabilidade penal.

Assim, apesar das alegações defensivas apontarem que Valdemir teve vínculo empregatício registrado em 20/03/1997, bem como que, mediante aprovação em concurso público municipal, foi nomeado para o cargo de motorista do Município de Nova Maringá/MT em 05/08/2021, é nítido que essas informações não eram acessíveis ao Judiciário ou ao Ministério Público, haja vista que nesse período não havia o apoio tecnológico com computadores, internet e sistemas automatizados de buscas de endereço e bancos de dados para tal averiguação.

Portanto, diferentemente da afirmação da defesa, foram esgotados os meios de localizar o acusado, restando adequada ao caso a citação por meio de edital.
[...]”
(destaquei).

A título de esclarecimento, tem-se que a primeira tentativa de citação pessoal ocorreu em 13/01/1997 e, em seguida, no dia
11 de abril de 1997 fora publicado o edital contendo a citação do embargante.

No caso, como fora constatado que Valdemir Pereira Fialhe estava em local incerto e não sabido, na tentativa de furtar-se da responsabilidade penal, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, uma vez que houve a tentativa de localização do acusado inclusive em oportunidade posterior à publicação do edital, como bem visto, em 30/08/1999, sendo esta também negativa e, ainda, conforme se infere dos autos, foi informado por terceiros conhecidos na região em que procurado o acusado que o mesmo estaria foragido.

Logo, como já reforçado no julgamento do recurso em sentido estrito, à época dos fatos não havia apoio tecnológico, por isso considera-se que os recursos possíveis para chamar o embargante a integrar a lide foram devidamente esgotados, sendo cabível a citação via edital.

Nota-se, então, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, tendo sido devidamente fundamentada, como acima transcrito.

Por oportuno, assevero que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022) Destaquei

“[...]
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória
. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura) (destaquei).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas
. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Portanto, não resta demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP na decisão embargada, ficando nítido que se pretende é ver reexaminada matéria já decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados
”. (N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) (destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS EMBARGANTES – 1. INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE JESUINO - PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – 2. EMBARGANTE TÁSSIO - OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

2.
Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

(N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei).

Na verdade, com o presente recurso à parte embargante pretende atacar as mesmas questões já decididas na apelação, o que é vedado pelo nosso sistema, haja vista que a utilização dos embargos de declaração para efeitos meramente protelatórios pode ensejar fixação de multa, com aplicação, por analogia, do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024